Tribunal: TJSP
Processo: 1015241-14.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que deu o veículo como parte de pagamento na aquisição de outro na loja ré em 16/09/2015. Loja que não comunicou a venda do veículo à época. Antigo veículo da autora que possui débitos tributários inscritos em dívida ativa, que gerou o protesto de seu

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Autora que deu o veículo como parte de pagamento na aquisição de outro na loja ré em 16/09/2015. Loja que não comunicou a venda do veículo à época. Antigo veículo da autora que possui débitos tributários inscritos em dívida ativa, que gerou o protesto de seu nome. Desídia da loja ré ao não comunicar a venda do veículo (art. 134 do CTB e art. 31 da Portaria Detran no 1.606/2005). Autora que teve seu nome negativado em razão de dívida de IPVA de 2016. Astreintes confirmadas. Danos morais in re ipsa configurados e majorados (R$ 10.000,00). Réus que não regularizaram a representação processual, que impede o conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.